Tribunal: STF
Processo: Pet 12765
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em petição. Pretendida extensão dos efeitos da decisão proferida na Rcl nº 43.007. Pleito parcialmente deferido. Fornecimento da íntegra dos elementos apreendidos na Operação Spoofing. Reconhecimento, segundo o ordenamento jurídico nacional, com efeitos erga omnes, da imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. Pleito de acesso a acordos de colaboração e a elementos de prova reconhecidos como imprestáveis. Questão que deve ser submetida ao juízo natural do feito. Pedido estranho ao julgado cuja extensão de efeitos se busca. Ausência de identidade de situações. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.